Tribunal: STF
Processo: ARE 1596272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.). DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS. EXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE DUAS VERSÕES PARA OS FATOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, O MESMO OCORRENDO QUANTO AO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO INJUSTO PARA LESÃO CORPORAL POR ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU EM RAZÃO DO SUPOSTO ARREPENDIMENTO EFICAZ. HIPÓTESE ESTA QUE TAMBÉM NÃO SE DEMONSTROU MANIFESTAMENTE COMPROVADA PELO ELENCO DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATAQUE QUE, SUPOSTAMENTE, SE DEU DE INOPINO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ADMISSÃO A PRIORI. DECISÃO QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente